Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719183-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DF D E S P A C H O Intime-se a defesa do réu para se manifestar. Solicitem-se informações ao juízo reclamado. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 18:21:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator